Tribunal: TCU
Processo: 033.772/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2983/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo de representação com pedido de cautelar acerca de possíveis irregularidades no Edital do RDC n. 0324/2020-00, realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação dos serviços de gerenciamento das obras na malha rodoviária federal da Região Sul do País (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Considerando que as empresas representantes, Enecon S/A Engenheiros e Economistas Consultores e MPB Saneamento LTDA, alegaram que: (i) ao impedir que atuais detentores de contratos com o Dnit participem da licitação, o edital está restringindo o direito de licitar, o que ofende os princípios da legalidade, da isonomia e da competitividade, bem assim o art. 36 da Lei 12.462/2011; (ii) o não parcelamento do objeto do certame viola o inciso VI do art. 4o da Lei 12.462/2011 e prejudica a competitividade do certame; (iii) a imprecisão do objeto da licitação - apenas um dos produtos previstos no projeto básico/termo de referência tem execução garantida; os outros dois serão realizados sob demanda - prejudica a formulação de propostas pelas licitantes e pode levar ao insucesso da contratação; (iv) os recursos humanos previstos são insuficientes para a realização do escopo dos serviços, o que poderia comprometer a eficiência e a integridade dos empreendimentos a serem gerenciados. considerando que as empresas possuem legitimidade para representar ao TCU, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237 do Regimento Interno; considerando que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRod propôs oitiva prévia do Dnit (peças 10 e 11), que foi acolhida por mim mediante despacho (peça 12); considerando que após o exame dos esclarecimentos apresentados pelo Dnit (peça 16), a unidade técnica avaliou que não foram identificados os pressupostos para a adoção de medida cautelar, tampouco confirmados os indícios de que poderia haver restrição ao caráter competitivo do certame, ou ainda alguma inadequação do edital nos termos expostos na presente representação; considerando que o processo licitatório apresentou um alto interesse por parte de possíveis licitantes, inclusive podendo-se observar significativos descontos ofertados pela maioria das empresas (26 propostas apresentadas); considerando que não houve vedação à participação para empresas que possuem contratos de gerenciamento de obras de construção com o DNIT sede ou com qualquer uma das Superintendências que integram a Região Sul, de forma geral, desde que respeitassem as especificidades constantes do Termo de Referência, itens 16.1 e 16.2; considerando que as empresas representantes possuem contratos ativos de supervisão e de supervisão ambiental com as Superintendências do Dnit no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, caracterizando possível conflito de interesse consistente no fato de uma gerenciadora analisar seus próprios contratos; considerando que a licitação atual buscou estabelecer critérios de pagamentos conforme a demanda e entrega dos produtos, deixando uma previsão de remuneração da estrutura de pessoal e de equipamento que precisará ser mantida constantemente mobilizada para atender a eventuais ordens de serviços do Dnit, com base na equipe mínima que será remunerada mensalmente, situação que vai ao encontro do Acórdão 84/2020-TCU-Plenário , de relatoria do ministro Bruno Dantas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelas representantes, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica, às representantes e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 033.772/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Representantes: Enecon S/A Engenheiros e Economistas Consultores (CNPJ 33.830.043/0001-53) e MPB Saneamento LTDA (CNPJ 78.221.066/0001- 07). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Joel de Menezes Niebuhr (OAB/SC 12639) e outros, representando Enecon S A Engenheiros e Economistas Consultores. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.